Tribunal: TJSP
Processo: 1007148-48.2015.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
DUPLICATA. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual com pedido declaratório de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Reconvenção para cobrança da duplicata. Título sacado a pretexto de dar vazão a relação contratual de parceria para captação de clientes. Preparo recursal insuficiente. Determinação para recolhimento do complemento no prazo de cinco dias não atendida

Ementa:
DUPLICATA. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual com pedido declaratório de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Reconvenção para cobrança da duplicata. Título sacado a pretexto de dar vazão a relação contratual de parceria para captação de clientes. Preparo recursal insuficiente. Determinação para recolhimento do complemento no prazo de cinco dias não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000027559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007148-48.2015.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LOGICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e MAURICIO MACHADO COSCINA, é
apelado LETTER CONSULTING GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1007148-48.2015.8.26.0704 - São Paulo -L- Voto no 43749
Voto no 43.749
Apelação Cível n.o 1007148-48.2015.8.26.0704
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelantes: Logica Prestação de Serviços Ltda. e Mauricio Machado Coscina
Apelado: Letter Consulting Gestão, Investimentos e Participações Eireli
Juiz(a) de 1a Inst.: Monica Lima Pereira
DUPLICATA. Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual com pedido
declaratório de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.
Reconvenção para cobrança da duplicata. Título sacado a pretexto de dar vazão a
relação contratual de parceria para captação de clientes. Preparo recursal
insuficiente. Determinação para recolhimento do complemento no prazo de cinco
dias não atendida (art. 1007, § 2o, CPC/15). Apelo deserto. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de título (duplicata),
cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos morais julgada
improcedente em relação ao corréu Maurício Machado Coscina, condenando a autora no
pagamento de honorários arbitrados em R$ 2.000,00 e procedente em relação à corré
Lógica Prestação de Serviços Ltda, para declarar rescindido o contrato entre as partes,
bem como condenar a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização moral,
sem prejuízo das custas, despesas processuais e honorários de advogado fixados em
10% sobre o valor da condenação. A reconvenção da corré Lógica foi julgada
improcedente, ficando condenada no pagamento das custas, despesas processuais, além
de honorários de advogado fixados em 10% do valor da causa da reconvenção.
Apelam os corréus (fls. 417/426) esclarecendo que as partes firmaram em
02 de julho de 2014 um contrato de parceria e captação de clientela, estipulando como
remuneração o percentual de 60% para a ré e 40% para a autora da receita líquida
provinda dos pagamentos provenientes dos clientes captados. Para tanto, sustenta que a
relação das partes já era anterior à data do contrato, pois, anteriormente já era travada
com Maurício depois com a corré Lógica, da propriedade deste último. Depois, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1007148-48.2015.8.26.0704 - São Paulo -L- Voto no 43749
contrário do que entendeu o juízo a quo, “a prova documental carreada aos autos é sim
suficiente e cabal para decretar a improcedência total da ação e a procedência da
reconvenção”, isso porque o apelante Maurício, que é dono da Lógica, já atuava em
parceria com a apelada desde o segundo semestre de 2013. O fato de se conceder um
endereço de e-mail de seu domínio já condiz com a situação contratual instaurada, ainda
que verbal, entre as partes. Esta claro que quem captou como cliente da apelada a
empresa Teleperformance foram os recorrentes, logo fazendo jus ao percentual que lhes
cabe da remuneração. Assinala não ser crível que a relação entre Teleperformance e
apelada tivesse se dado “antes da capitação feita pelos apelados”. Ressalta que o
apelante Maurício quem captou a cliente Teleperformance, “cumprindo assim com o
avençado no contrato firmado entre as partes”, destacando que é o objeto descrito na
cláusula primeira a fls. 64. Por isso, a parte da remuneração dos apelantes foi sacada
contra a apelada na nota fiscal que originou a duplicata em questão, a qual deve ser paga
na reconvenção. E mais, diante da impossibilidade da autora concluir os trabalhos que
assumira perante a Teleperformance, as apelantes formalizaram uma aproximação desta
com a Sasso, composta por um antigo sócio da autora, para finalizar a prestação dos
serviços a contento. Por isso a Teleperformance ficou de pagar 50% do valor do
contrato à autora e os outros 50% à terceira empresa Sasso. Logo, a remuneração dos
apelantes seria de 60% do percentual que caberia à empresa autora. Contesta a fixação
honorária em deu favor de R$ 2.000,00, enquanto que ficou obrigada a pagar
honorários vultosos de R$ 17.600,00. Por isso, pede o provimento do recurso com a
reforma do julgado para a improcedência da ação da autora e procedência da
reconvenção, majorando-se, ainda, os honorários fixados em relação ao réu Maurício.
Recurso preparado (fls. 427/428) e respondido pela autora (fls. 432/439),
que além da insuficiência de preparo recursal, arguiu que o contrato celebrado com a
empresa Teleperformance em 06.12.2013 foi um pré-contrato para análise prévia de
viabilidade de prestação de serviços de recuperação de créditos fiscais, sem intervenção
dos réus. Em 04.04.2014 foi celebrado o contrato de consultoria empresarial entre a
apelada e o cliente e mesmo assim, os apelantes resolveram dividir com a autora os
resultados dos trabalhos contratados com tal empresa, frise-se, capitado pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1007148-48.2015.8.26.0704 - São Paulo -L- Voto no 43749
Quanto aos honorários, o único pedido em relação a Maurício foi a condenação em R$
20.000,00 a título de danos morais, portanto, os 2 mil reais impostos a título de
honorários guarda perfeita relação com o direito defendido nos autos. Nesse sentido,
culminou com pedido de não provimento do recurso.
Em petição de fls. 443/445 os apelantes justificaram o depósito de
complemento de preparo recursal de R$ 814,79 (fls. 446/447).
A apelada (fls. 450/452) insistiu em protestar pela insuficiência do
preparo.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido, porque está deserto.
Como se observa dos autos, pelo despacho de fls. 461 foi determinado o
recolhimento do complemento do preparo, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.007, § 2o, do CPC.
Da aludida determinação, o apelante não se insurgiu e tampouco efetuou
o recolhimento do preparo, conforme verificado na certidão de fls. 463, o que implica
deserção do apelo (art. 1.007, CPC).
Nesse sentido tem sido decidido por esta Corte em casos semelhantes:
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Ação indenizatória cumulada
com repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.
Insuficiência no recolhimento do valor do preparo. Ré intimada para
recolhimento do complemento, nos termos do artigo 511, § 2o, do CPC/1973
(art. 1.007, § 2o, do CPC/2015). Ausência de recolhimento do complemento.
Recurso deserto. Apelo não conhecido”.
(Apelação 1080180-55.2015.8.26.0100; Relator (a): Carlos Dias Motta;
Órgão Julgador: 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1007148-48.2015.8.26.0704 - São Paulo -L- Voto no 43749
Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro:
11/09/2018)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO sentença de improcedência recurso da
autora - pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal indeferimento
em segundo grau e determinação para o recolhimento das custas recursais
recolhimento do preparo recursal a menor determinação de complementação
inércia - deserção não conhecimento recurso não conhecido”.
(Apelação 1001609-65.2018.8.26.0003; Relator (a): Achile Alesina; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2018; Data de Registro: 16/08/2018)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, por deserta a apelação,
não conheço do recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator